Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702829-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY SILVEIRA AGRAVADO: SIDNEY HUMBERTO CORDEIRO DE ABREU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELY SILVEIRA contra decisão (ID 250606216) da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por SIDNEY HUMBERTO CORDEIRO DE ABREU, deferiu tutela de urgência ao autor para que o agravante realize obras de contenção de águas pluviais. Em suas razões (ID 77494667), alega que: 1) o autor não comprovou os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 2) o caso demanda prova técnica para demonstrar a responsabilidade e alegados danos à propriedade do agravado; 2) somente perícia técnica poderá comprovar se o fluxo de água é artificialmente desviado, se as obras existentes na propriedade do agravante são irregulares, a extensão e responsabilidade dele e a efetividade das medidas requeridas; 3) também não há urgência, pois o autor menciona a existência do problema a aproximadamente 6 anos; 4) o periculum in mora é inverso, pois ônus da realização da obra recai sobre o agravante; 5) a multa fixada é desproporcional. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Analiso o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, embora o recorrente receba benefício previdenciário, não juntou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Não há elementos que demonstrem os gastos mensais ou extratos bancários para se verificar se o pagamento das despesas processuais comprometem o mínimo existencial do agravante. Não há nos autos documentos que demonstrem que a realização do preparo comprometerá a subsistência da parte, especialmente ao se considerar os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira, ou efetuar o preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator